Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708196-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUZINETE PEREIRA CARDOSO contra ameaça de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender, com fulcro no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, dentre outras normas referidas na petição de ingresso, eventual demolição de sua residência, fincada na DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Etapa B, Lote 33, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. A impetrante, em suma, defende que adquiriu em maio de 2021, mediante cessão de direito, o imóvel supramencionado, lá estabelecendo sua residência e domicílio desde então. Assevera, que, em fevereiro de 2022, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, iniciou uma série de ações demolitórias de outras casas habitadas existentes no local, inobservando na prática de tais atos o princípio da legalidade, os quais se mostram carentes de motivação, além de se revelarem flagrantemente desproporcionais, diante dos direitos e garantias constitucionais envolvidos na controvérsia. Afirma que há notícias de que nos próximos dias haverá novas operações para demolição dos imóveis daquela região, destacando, por isso, a urgência da medida liminar postulada. Defende que os atos demolitórios implementados pelos agentes públicos da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal na localidade onde seu imóvel está situado, sem assegurar previamente o contraditório e a ampla defesa, configuram-se como atos contrários ao ordenamento jurídico vigente, contra os quais busca socorrer-se por meio deste remédio constitucional, como o viso de evitar que, em breve, sofra ação de igual ordem. Além de enaltecer o caráter ilegal e arbitrário das demolições relatadas, destaca que a área na qual está inserida o seu imóvel é particular, não sendo a hipótese de invasão de bens públicos, ou algo similar, a justificar os atos demolitórios empreendidos pela Administração Pública distrital, principalmente sem resguardar o direito de defesa antes de efetivar quaisquer as aludidas ações apontadas como ilícitas e desproporcionais. Invoca a aplicação das disposições constitucionais de proteção à propriedade e à moradia, da Lei no 6.138/18, além de outras mais que se amoldam à espécie, destacando que na legislação de regência não há previsão de demolição liminar autorizando a Administração Pública local a proceder nos moldes como vem agindo. Diante desses fatos acima sintetizados, almeja o reconhecimento de direito líquido e certo a não ser submetido à temida demolição de sua moradia. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida de natureza liminar requestada nestes autos, salientando que “[s]e não for suspenso o ato impugnado, a qualquer momento poderá ser o último momento do impetrante em sua casa, pois tem se noticias que amanhã de manhã os agentes da Secretaria de Estado estarão bem cedo para promover a demolição ilícita da residência, muros e construções ,conforme noticiaram os próprios agentes ao impetrante. ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.”. Ao final, requer o deferimento de provimento provisório “(...) para suspender qualquer ato demolitório em relação a residência do impetrado por ferir os precitos constitucionais e legais.”. No mérito, punga pela confirmação, em definitivo, do pleito de verve provisória, se deferido, “(...) determinando que a Secretaria de Estado promova a abertura do devido processo legal para a demolição ,nos ditames da lei oportunizando o contraditório e e abstenha de praticar a demolição do imóvel em que reside o impetrante.” (ID 33587188) Preparo regular (ID no 33587191). A tutela de urgência pleiteada foi deferida, nos termos da decisão de ID no 33612328. No ID no 34331125, o impetrado apresentou as informações requeridas. O Distrito Federal, por intermédio do petitório de ID no 34412839, solicitou sua inclusão no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, oportunidade em que suscitou as preliminares de: (i) ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada (Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal), ocasionando, com isso, a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para processar e julgar o presente mandamus; e, (ii) inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da preliminar de inadequação da via eleita, ante a inexistência de direito líquido e certo; e, no mérito, pela denegação da ordem. Vide cota ministerial de ID no 35191382. No ID no 35327035, admiti o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo; ocasião que, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa, determinei a intimação da impetrante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pelo ente federativo distrital. A impetrante, no ID no 36178570, rechaçou as preliminares arguidas pelo Distrito Federal, postulando pela concessão da ordem na forma requerida na peça vestibular. É a síntese do necessário. DECIDO. Como se sabe, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Assim, em sede de mandado de segurança é imprescindível demonstrar a correlação material do ato tido como violador de direito líquido e certo e a respectiva autoridade apontada como coatora. Além disso, a identificação deve ser explícita, clara, assegurando o nexo entre o ato apontado e a autoridade que o praticou ou absteve-se de praticá-lo, observando-se sempre o âmbito das atribuições funcionais da autoridade infratora. Pois bem! Consoante se denota dos autos, a atribuição para a prática do ato impugnado, embora imputado ao Secretário de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal, é dos Auditores de Atividade Urbana, autoridade diversa daquela indicada pela impetrante. Nesse sentido, vide o disposto nos arts. 2° e 5° da Lei Distrital no 2.706/2001: Art. 2o Compete privativamente aos integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, observada a respectiva área de especialização: I – exercer plenamente o poder de polícia administrativa em todo o território do Distrito Federal; II – acompanhar e defender o cumprimento dos atos do poder de polícia administrativa;[...] Art. 5o Sem prejuízo do disposto no art. 2o, compete privativamente ao Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas:[...] VI – remover instalações irregulares em áreas públicas ou privadas; VII – fiscalizar a ocupação de áreas públicas; VIII – exercer a fiscalização de pesos e medidas no Distrito Federal, observada a competência da União; IX – expedir notificações, autos de apreensão, de liberação, de infração, de interdição e de desinterdição; (grifo nosso) Ora, consoante alhures já dito, o ato apontado como ilegal não se encontra nas atribuições do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, o qual tem atribuição limitada a emitir comandos gerais e abstratos; mas, sim, aos Auditores de Atividade Urbana. Ressalte-se, por oportuno, que, in casu, não se aplica a teoria da encampação; segundo a qual, ainda que haja indicação equivocada da autoridade coatora, estando presentes determinadas condições, a ilegitimidade passiva originária pode ser suprimida, e o feito ter prosseguimento, em observância à celeridade e à economia processual. Isso porque, conforme entendimento que se extrai da súmula 628 do col. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da teoria da encampação somente tem espaço quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: “Súmula 628 do STJ: A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” (grifo nosso) Como se vê, para se fazer uso da teoria da encampação, a indicação errônea da autoridade coatora não pode modificar a competência constitucionalmente estabelecida, seja na Constituição Federal, na Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal, sob pena de se violar o princípio do juiz natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Nesse sentido, o art. 107 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que os Secretários de Estado do Distrito Federal serão, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ressalvada a competência dos órgãos judiciários federais. O art. 21, II, do RITJDFT, por sua vez, dispõe que: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar:[...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (grifo nosso) Desse modo, no caso concreto, a correta indicação da autoridade coatora, importaria na indevida modificação da competência jurisdicional para esta eg. Câmara Cível, quando, na realidade, a autoridade efetivamente coatora (Auditor de Atividade Urbana), tem foro na primeira instância. Portanto, é medida que se impõe reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandamus. Ademais, não ficou demonstrada qualquer excepcionalidade que justifique a distribuição do feito originariamente a uma das Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal, suprimindo, com isso, o Juízo de primeiro grau. Caminhando por esta vereda, confira-se a recente decisão monocrática do e. Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANNA, proc. no 0709198-82.2022.8.07.0000 – 2a Câmara Cível; o qual, sobre a mesma área litigiosa, denominada DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial JK Ville, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Desse modo, forte nas considerações acima, ante a ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal reconheço sua ilegitimidade passiva e, por conseguinte, DENEGO a segurança, com fulcro no art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC; revogando a liminar anteriormente concedida. Custas processuais pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator